Tribunal: STF
Processo: RE 93199
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-09
Data de publicação: 1981-04-09

Ementa:
ACIDENTE FERROVIARIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORARIOS
DE ADVOGADO, EM FACE DA LEI N. 6.745, DE 5.12.1979.
SENDO DE INDOLE PROCESSUAL, SUA APLICAÇÃO E IMEDIATA, MESMO NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE O ILICITO DECORRE
DE CULPA CONTRATUAL, QUANDO OS HONORARIOS DE ADVOGADOS SÃO
CALCULADOS NA FORMA DO ART. 20, PAR-3., C/C O ART. 260 DO CPC.
PRECEDENTES: PLENÁRIO: RE 93.116 EM 26.11.80; PRIMEIRA TURMA: RE'S
93.124, 93.323, 93.434 E 93.441, EM 2.12.80; SEGUNDA TURMA: RE'S
92.114, 92.259, 92.129 E 92.213, EM 18 DE MARCO DO MESMO ANO.
ERE CONHECIDOS E RECEBIDOS.